Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700285-77.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARCELINO CARDOSO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARCELINO CARDOSO PEREIRA em face de decisão proferida nos autos do processo 0713471-56.2022.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a tratamento cirúrgico de megaesôfago sem ressecção/conservador. A parte agravante narra que tem necessidade da cirurgia em razão de transtornos do esôfago, que o procedimento cirúrgico é urgente e que, no longo prazo, há risco de vida. Requer a concessão da antecipação de tutela para que o agravado forneça imediatamente tratamento cirúrgico de megaesôfago sem ressecção/conservador, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até recuperação de sua saúde. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requere o fornecimento de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. No entanto, para antecipação de tutela não basta a probabilidade do direito. Quanto à urgência ou perigo de dano, ausente no caso em análise, pelo menos em sede de agravo. Do relatório médico, acostado aos autos originários, possível extrair que o tratamento, apesar de urgente, não implica em perigo de vida de forma imediata. Sendo assim, inexiste motivo para que a antecipação de tutela seja deferida. Não há motivo de que não possa o agravante aguardar o julgamento pelo colegiado. Sabe-se que o tratamento é urgente, mas deve-se levar em consideração que existem outros pacientes que também possuem urgência em seus tratamentos e ter consciência de que o Estado não irá conseguir abarcar o tratamento de todos aqueles que pleiteiam. Além disto, há risco de deferimento de pedido irreversível, já que uma fez realizado o procedimento cirúrgico, não há como voltar atrás. Ainda, é fato que o Estado poderá dispender de valores não previstos e deixar de atender outros cidadãos com risco de vida imediato. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não medida há acautelatória a ser deferida. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 17 de março de 2022 15:52:46. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator